Tribunal: TJDFT
Processo: 0704771-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704771-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAROLLINNE CHAGAS DE ALMEIDA AGRAVADO: AILTON COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Retornem os autos à Secretaria da Turma para que seja providenciada a retificação da autuação do presente recurso, incluindo o patrono da agravada AILTON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME indicado na petição de ID 33623497. Restitua-se o prazo da mencionada agravada para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 28 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator